Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo genitor para provisoriamente revisar e reduzir os alimentos devidos à menor em razão da ausência de elementos que denotem a redução da capacidade econômico-financeira do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redução dos alimentos em ação revisional, diante da alegação de dificuldade em cumpri-los nos termos ajustados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniente alteração na possibilidade do alimentante de prestar alimentos ou de mudança nas necessidades da alimentanda constitui motivo idôneo para ensejar a revisão da verba alimentar, conforme art. 1.699 do CC e art. 15 da L. n. 5.478/1968.
4. Incumbe ao agravante o ônus de fazer prova da alegada alteração de suas condições financeiras, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que o liminar reconhecimento do direito a ter reduzida a obrigação alimentar depende da demonstração de plano, por prova segura, da alegada redução de meios para contribuir financeiramente com o sustento da prole.
5. A insuficiência probatória sobre a efetiva impossibilidade do agravante como alimentante justifica a manutenção do montante anteriormente acordado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699, art. 1.703. L. n. 5.478/1968, art. 15. CPC, art. 373, I. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704001-44.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.